Tribunal: TJBA
Processo: 8137034-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137034-91.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ANA DE OLIVEIRA JOHNSTONE DOS REIS SILVA Advogado(s):FLAVIA CAMPOS OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a abusividade de encargos contratuais em contrato de cartão de crédito, determinou a restituição em dobro do indébito, fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 e estabeleceu critérios de atualização monetária e juros conforme a Lei nº 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da necessidade de comprovação de má-fé para repetição do indébito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos danos morais e aos encargos contratuais; (iii) determinar se houve omissão quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR O órgão julgador afasta a alegação de omissão ao constatar que o acórdão enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, com fundamentação suficiente e coerente. O colegiado afirma que a repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A decisão embargada analisa os encargos contratuais e conclui pela abusividade no caso concreto, sendo desnecessária a reapreciação pormenorizada de cada encargo em sede de embargos. O acórdão fixa expressamente os critérios de juros e correção monetária, aplicando IPCA e taxa SELIC conforme a Lei nº 14.905/2024 e a jurisprudência do STJ, vedada a cumulação indevida. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. A decisão judicial não exige o enfrentamento analítico de todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente. A insurgência revela mero inconformismo da parte embargante, caracterizando uso indevido do recurso como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8137034-91.2022.8.05.0001, em que figuram, como embargante, HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., e, como embargada, ANA DE OLIVEIRA JOHNSTONE DOS REIS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)